Tribunal: STJ
Processo: 0715027-44.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634310 - DF (2024/0163270-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
AGRAVADO
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA - DF020724
TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROVISÓRIO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
ESVAZIAMENTO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. OMISSÃO DE JULGAMENTO NÃO VERIFICADA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
TEMA 1.076/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial, mantendo a extinção do
cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de
inexistência de título executivo judicial em favor do agravante, em
razão de decisão anterior desta Corte no AREsp 1.887.574/DF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na decisão do
Tribunal de origem quanto à análise de questões relevantes, como a
aplicação do princípio da sucumbência e a autonomia dos honorários
advocatícios; (ii) a decisão agravada desconsiderou a sucumbência
recíproca e retirou indevidamente o direito do agravante aos
honorários sucumbenciais; (iii) é cabível a fixação de honorários por
equidade no cumprimento provisório de sentença.
3. Não se verifica omissão na decisão do Tribunal de origem, que
enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão da inexistência de
crédito executável em favor do agravante, afastando a interpretação
do julgado perseguida e embasando a extinção do cumprimento
provisório de sentença. A ausência de fundamentação não se
Documento eletrônico VDA50985724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 781ff649-bbb2-4932-af3a-c456c54c2db6

confunde com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte
recorrente.
4. A decisão monocrática evidenciou que, no julgamento definitivo do
AREsp 1.887.574/DF, os honorários sucumbenciais foram fixados
exclusivamente em desfavor de EIG MERCADOS LTDA., ficando
inviável o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença
promovido pelo agravante. A tentativa de reconstituir a sucumbência
recíproca demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC, é restrita a hipóteses excepcionais, como proveito econômico
irrisório ou valor da causa muito baixo, conforme o Tema 1.076/STJ.
Não se aplica ao caso concreto, em que o valor da causa é elevado e
não se configuram as condições excepcionais previstas.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 781ff649-bbb2-4932-af3a-c456c54c2db6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634310 - DF (2024/0163270-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
AGRAVADO
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA - DF020724
TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROVISÓRIO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
ESVAZIAMENTO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. OMISSÃO DE JULGAMENTO NÃO VERIFICADA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
TEMA 1.076/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial, mantendo a extinção do
cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de
inexistência de título executivo judicial em favor do agravante, em
razão de decisão anterior desta Corte no AREsp 1.887.574/DF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na decisão do
Tribunal de origem quanto à análise de questões relevantes, como a
aplicação do princípio da sucumbência e a autonomia dos honorários
advocatícios; (ii) a decisão agravada desconsiderou a sucumbência
recíproca e retirou indevidamente o direito do agravante aos
honorários sucumbenciais; (iii) é cabível a fixação de honorários por
equidade no cumprimento provisório de sentença.
3. Não se verifica omissão na decisão do Tribunal de origem, que
enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão da inexistência de
crédito executável em favor do agravante, afastando a interpretação
do julgado perseguida e embasando a extinção do cumprimento
provisório de sentença. A ausência de fundamentação não se
Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

confunde com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte
recorrente.
4. A decisão monocrática evidenciou que, no julgamento definitivo do
AREsp 1.887.574/DF, os honorários sucumbenciais foram fixados
exclusivamente em desfavor de EIG MERCADOS LTDA., ficando
inviável o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença
promovido pelo agravante. A tentativa de reconstituir a sucumbência
recíproca demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC, é restrita a hipóteses excepcionais, como proveito econômico
irrisório ou valor da causa muito baixo, conforme o Tema 1.076/STJ.
Não se aplica ao caso concreto, em que o valor da causa é elevado e
não se configuram as condições excepcionais previstas.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO CRUZ NUNES DE
CARVALHO (MARCIO) contra decisão monocrática de minha relatoria que decidiu pelo
não provimento do recurso especial, assim indexada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. MODIFICAÇÃO
SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. ESVAZIAMENTO DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÃO DE JULGAMENTO NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
SUPERVENTIENTE
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EFETIVAMENTE
VERIFICADA.
AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
(e-STJ, fls. 440-443)
PROVIDO.

Nas razões do agravo interno, MARCIO apontou
ofensa ao art. 1.022, II,
(1)
e parágrafo único, II, c/c o art. 489, § 1o, IV, do CPC, sob o argumento de que o
Tribunal de origem teria sido omisso ao não examinar questões relevantes, como a
aplicação do princípio da sucumbência e a autonomia dos honorários advocatícios; (2)
violação aos artigos 85,
, §§ 2o e 14, e 327 do CPC, sustentando que a decisão
caput
agravada desconsiderou a sucumbência recíproca e retirou indevidamente o direito do
agravante aos honorários sucumbenciais;
erro na interpretação do art. 85, § 8o, do
(3)
CPC, ao não admitir a fixação de honorários por equidade no cumprimento provisório
de sentença.
Houve apresentação de contraminuta por HUGO MORAES PEREIRA DE
LUCENA (HUGO), defendendo que a decisão agravada está em conformidade com o
entendimento do STJ e que o recurso é meramente protelatório, requerendo a
aplicação de multa por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 477-497).
Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

É o relatório.
VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de
controvérsia que teve origem em
interposto por HUGO
agravo de instrumento
contra
n. 0703474-
decisão que rejeitara sua impugnação ao cumprimento de sentença
94.2022.8.07.0001. HUGO sustentou a inexistência de título executivo judicial que o
condenasse ao pagamento de honorários advocatícios, invocando precedente desta
Corte no AREsp 1887574/DF, que afastara tal condenação. Alegou, ainda, que o
advogado da parte contrária, MÁRCIO, ajuizara o cumprimento de sentença mesmo
após a decisão do STJ, conduta que reputou de má-fé, razão pela qual requereu a
suspensão da execução e a condenação de MÁRCIO por litigância de má-fé (e-STJ,
fls. 10-24).
O
, prolatado pela 8a Turma Cível do TJDFT,
acórdão recorrido
deu
de HUGO. Reconheceu-se a inexistência de título executivo
provimento ao agravo
judicial apto a amparar o cumprimento de sentença promovido por MÁRCIO,
extinguindo-o. Fixaram-se honorários advocatícios em favor de HUGO, arbitrados em
10% sobre o valor do cumprimento de sentença. Por outro lado, afastou-se a
condenação de MÁRCIO por litigância de má-fé, sob o fundamento de que sua conduta
se manteve nos limites do devido processo legal (e-STJ, fls. 140-208).
Contra esse julgado, MÁRCIO opôs e
, sustentando
mbargos de declaração
omissões quanto à interpretação do precedente desta Corte no AREsp 1.887.574/DF e
à aplicação dos princípios da sucumbência e da autonomia dos honorários
advocatícios. O Tribunal local, contudo,
por entender que todas
rejeitou os embargos,
as questões pertinentes já haviam sido enfrentadas e que não havia omissão a ser
sanada. Reiterou-se a inexistência de título executivo judicial em favor de MÁRCIO e o
afastamento da condenação de HUGO em honorários (e-STJ, fls. 248-279).
Irresignado, MÁRCIO interpôs
, no qual alegou violação dos
recurso especial
arts. 85, 327, 330, 485, 783, 786 e 924 do CPC. Argumentou que a decisão do STJ no
AREsp 1.887.574/DF não teria afastado seu direito aos honorários, defendendo a
existência de sucumbência recíproca. Pleiteou, ainda, a fixação de honorários por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (e-STJ, fls. 282-298).
Em
, HUGO sustentou que o acórdão recorrido guardava plena
contrarrazões
consonância com a decisão do STJ no AREsp 1.887.574/DF, a qual afastara sua
condenação em honorários. Aduziu que o recurso de MÁRCIO possuía caráter
protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, além de reafirmar
que não se configurava sucumbência recíproca (e-STJ, fls. 331-351).
O
, em decisão de admissibilidade,
Presidente do TJDFT
inadmitiu o recurso
. Assentou que não houve negativa de prestação jurisdicional e que a análise
especial
das alegações sobre sucumbência recíproca demandaria reexame de provas,
Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à fixação de honorários por
equidade, invocou o Tema n. 1.076 do STJ, que veda a adoção desse critério em
casos de elevado valor da causa (e-STJ, fls. 354-356).
Em seguida, MÁRCIO interpôs a
, no qual reiterou
gravo em recurso especial
a tese de que o precedente no AREsp 1.887.574/DF não afastara seus honorários e
que se configuraria sucumbência recíproca. Reforçou também a necessidade de
fixação de honorários por equidade (e-STJ, fls. 358-370).
Não se conformando, MÁRCIO apresentou igualmente
contra
agravo interno
a decisão que negara seguimento ao Recurso Especial com fundamento no Tema n.
1.076 do STJ. Argumentou que a fixação por equidade seria necessária para evitar
enriquecimento sem causa, além de afirmar que a matéria encontra-se em debate
perante o Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 371-377).
Por fim, sobreveio
,
despacho do Presidente do TJDFT admitindo o agravo
por MÁRCIO e determinando o encaminhamento dos autos ao
iInterno interposto
Conselho da Magistratura para julgamento em ambiente eletrônico. Após a publicação
do acórdão, determinou-se o regular processamento do Agravo em Recurso Especial e
seu envio a esta Corte Superior (e-STJ, fls. 396).
O acórdão do

Conselho da Magistratura do TJDFT negou provimento ao
manejado por MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO contra decisão
agravo interno
que inadmitira seu recurso especial. Fundamentou-se o aresto na orientação desta
Corte, firmada no Tema 1.076, segundo a qual a fixação de honorários por equidade
somente se admite em hipóteses excepcionais, tais como proveito econômico irrisório
ou valor da causa muito baixo. Afastou-se a alegação de que a negativa da equidade
teria gerado remuneração desproporcional e enriquecimento sem causa, assentando-
se que a ausência de trânsito em julgado do paradigma não impede sua aplicação. A
decisão foi unânime (e-STJ, fls. 403-413).
Em sequência, MÁRCIO questionou a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, alegando deficiência na prestação jurisdicional e inexistência de
reexame fático-probatório. O
, contudo, entendeu não se tratar de
Presidente do TJDFT
caso de retratação, tampouco de aplicação de regime de repercussão geral ou de
recursos repetitivos, determinando o encaminhamento dos autos a esta Corte Superior
(e-STJ, fl. 430).
No âmbito desta Corte, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.634.310
, de minha relatoria,
/DF
conheci parcialmente do agravo e neguei provimento ao
interposto por MÁRCIO. Destacou-se que, em virtude do decidido no
recurso especial
AREsp 1.887.574/DF, ficara suprimida a verba honorária que o recorrente pretendia
executar, não subsistindo título executivo em seu favor e, por consequência, tornando-
se inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ainda, rejeitou-se a
Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

pretensão subsidiária de fixação de honorários por equidade, em consonância com o
Tema 1.076 do STJ. Na oportunidade, majoraram-se os honorários sucumbenciais
devidos por MÁRCIO de 10% para 11% (e-STJ, fls. 440-443).
Irresignado, MÁRCIO interpôs
, alegando que a decisão desta
agravo interno
Corte
não poderia ter afastado os honorários advocatícios que
no AREsp 1.887.574/DF
lhe favoreciam, uma vez que o trânsito em julgado não teria modificado a sucumbência
recíproca reconhecida pelo TJDFT. Defendeu que, mesmo diante da procedência
parcial dos pedidos formulados por HUGO, subsistia seu direito aos honorários, em
observância ao princípio da sucumbência e à autonomia dessa verba. Alegou,
ademais, violação dos arts. 85,
, §§ 2o e 14, do CPC (e-STJ, fls. 447-459).
caput
Por sua vez, HUGO apresentou
, sustentando
impugnação ao agravo interno
o caráter protelatório do recurso. Asseverou que a decisão desta Corte no AREsp
1.887.574/DF, transitada em julgado, afastara definitivamente os honorários em favor
de MÁRCIO, razão pela qual o cumprimento de sentença por ele ajuizado era
desprovido de fundamento. Acrescentou que o recurso não enfrentara, de forma
específica, os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182
/STJ. Requereu, ainda, a condenação de MÁRCIO em multa por litigância de má-fé e a
majoração dos honorários recursais (e-STJ, fls. 477-497).
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão na decisão do Tribunal de
origem quanto à análise de questões relevantes, como a aplicação do princípio da
sucumbência e a autonomia dos honorários advocatícios; (ii) a decisão agravada
desconsiderou a sucumbência recíproca e retirou indevidamente o direito do agravante
aos honorários sucumbenciais; (iii) é cabível a fixação de honorários por equidade no
cumprimento provisório de sentença.
(1) Ofensa ao art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1o, IV, do
CPC
MARCIO alegou ofensa ao art. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c o art. 489, §
1o, IV, do CPC, ao sustentar que o Tribunal de origem teria sido omisso ao não
examinar questões relevantes para a controvérsia. Segundo MARCIO, o Tribunal não
teria analisado
a aplicação do
que
adequadamente
princípio da sucumbência,
determina que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte
vencedora, e a autonomia dos honorários advocatícios, que são considerados direito
do advogado e possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, § 14, do CPC. Para
MARCIO, a ausência de enfrentamento dessas questões teria comprometido a
fundamentação do acórdão, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Contudo, quanto à apontada negativa de prestação jurisdicional (arts.
1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC), não procede a insurgência. A
decisão agravada demonstrou, de modo claro e suficiente, que o Tribunal local
Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

enfrentou a questão nuclear – inexistência de crédito executável após o julgamento do
AREsp 1.887.574/DF –, premissa bastante para manter a extinção do cumprimento
provisório (e-STJ, fl. 441).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há omissão
quando a instância ordinária soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. O inconformismo recursal, nesse contexto, não
se confunde com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PROVAS . VALORAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA No 7/STJ. POSSE. EXERCÍCIO.
NEGÓCIO JURÍDICO . VALIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO
LEGAL. DEMONSTRAÇÃO . AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. 1.
Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
[...].
.
controvérsia posta
(AgInt no AREsp 2.488.291/SP 2023/0328416-0, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
, TERCEIRA
26/8/2024
TURMA, DJe

29/0/2024 – sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO . NÃO
OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. [...] II - Sobre a alegada violação do art.
489, § 1o, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do
acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão a recorrente.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489
do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
. Nesse sentido: AgInt no
fundamentado, como ocorre na hipótese
AREsp n. 1.315.147/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n . 1.728.080
30/9/2019
4/10/2019
/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.[...].
8/11/2018
14/11/2018
(AgInt no REsp 2.138.829/AL 2024/0130239-2, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Julgamento:
, SEGUNDA TURMA,
12/8/2024
DJe

15/8/2024 – sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 489 E 1 .022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. MULTA . ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC.
CABIMENTO. 1 . Cumprimento de sentença. 2. Se as questões
trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a
.Precedentes. 3.
alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, não obstante oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ . Precedentes. 4. O reexame de fatos e
3 . Agravo interno no
provas em recurso especial é inadmissível.
agravo em recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos
.
termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC
(AgInt no AREsp 2.297.590/SP 2023/0044641-8, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
4/3/2024

6/3/2024 – sem destaques no original).
Dessarte, o recurso não vinga no ponto.

(2) Violação dos arts. 85,
, §§ 2o e 14, e 327 do CPC
caput
MARCIO apontou violação dos arts. 85,
, §§ 2o e 14, e 327 do CPC,
caput
argumentando que a decisão agravada desconsiderou a sucumbência recíproca
reconhecida no caso. Ele destacou que, na ação de cobrança proposta por HUGO,
apenas três dos oito pedidos formulados foram julgados procedentes, totalizando R$
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), enquanto os demais, que somavam
R$ 6.764.100,00 (seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e cem reais), foram
julgados improcedentes. Para MARCIO, essa configuração de sucumbência recíproca
deveria ter resultado na fixação de honorários advocatícios proporcionais ao grau de
êxito de cada parte, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. No entanto, a decisão agravada
teria retirado indevidamente o direito de MARCIO aos honorários sucumbenciais
relativos aos pedidos julgados improcedentes.
No que tange à alegada subsistência do título executivo e à invocada
sucumbência recíproca, também não assiste razão a MARCIO. A decisão monocrática
evidenciou que, no julgamento definitivo do AREsp 1.887.574/DF, os honorários
sucumbenciais foram fixados apenas em desfavor de EIG MERCADOS LTDA., com
restabelecimento da disciplina sentencial quanto às custas (e-STJ, fls. 5.102 e 5.468,
do AREsp 1.887.574/DF). Desapareceu, portanto, o suporte para a execução
promovida por MARCIO, o que conduz, como bem assentado, ao esvaziamento da
Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

pretensão executiva e à inviabilidade do cumprimento provisório (e-STJ, fls. 440-443).
Ademais, a tentativa de reconstituir a sucumbência por meio do rebalanço de pedidos
acolhidos e rejeitados – tal como deduzido no agravo interno – demandaria revisitar
premissas fático-probatórias e a própria moldura consolidada no título judicial,
providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Por tais razões não merece amparo o insurgimento sobre tal questão.

(3) Erro na interpretação do art. 85, § 8o, do CPC
MARCIO alegou erro na interpretação do art. 85, § 8o, do CPC, ao não
admitir a fixação de
no cumprimento provisório de sentença.
honorários por equidade
Ele sustentou que, mesmo que não fosse reconhecida a sucumbência recíproca, seria
cabível a fixação de honorários com base no critério da equidade, considerando a
complexidade do caso e o trabalho realizado pelo advogado. No entanto, a decisão
agravada afastou essa possibilidade, fundamentando-se no Tema n. 1.076 do STJ, que
restringe a aplicação do critério de equidade a situações excepcionais, como proveito
econômico irrisório ou valor da causa muito baixo. Para MARCIO, essa interpretação
foi equivocada e resultou em prejuízo ao seu direito de percepção de honorários.
Quanto ao pleito subsidiário de fixação de honorários por equidade (art. 85,
§ 8o, do CPC), mantém-se a conclusão da decisão agravada no sentido do não
conhecimento do especial no ponto e da incabibilidade do agravo nessa extensão,
aplicando-se a tese firmada por esta Corte no Tema n. 1.076, que restringe o critério
equitativo a hipóteses excepcionais de proveito econômico irrisório ou valor da causa
muito baixo (e-STJ, fl. 442). Nessa linha, a orientação que afasta a equidade em
situações como a dos autos está em harmonia com a jurisprudência consolidada do
STJ, incidindo o óbice da Súmula 83.
Diante disso, a insurgência não merece acolhida.
Assim, porque MARCIO não demonstra o desacerto nos fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção do não provimento do recurso especial,
prevalecendo a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de título executivo
em seu favor e afastou a fixação de honorários por equidade, em conformidade com o
Tema n. 1.076 do STJ.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

Documento eletrônico VDA50728553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 101862b0-8aee-47db-939e-ed53d811278c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.634.310 / DF
Número Registro: 2024/0163270-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07034749420228070001 07150274420228070000 07270294820198070001 7034749420228070001
7150274420228070000 7270294820198070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO
ADVOGADOS : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
AGRAVADO
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS : HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA - DF020724
TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO
ADVOGADOS : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
AGRAVADO
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS : HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA - DF020724
Documento eletrônico VDA50973210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:08
Código de Controle do Documento: 8504fcc1-0696-4582-a19e-aaa2776477f4

TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO, pela parte: AGRAVANTE:
MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:08
Código de Controle do Documento: 8504fcc1-0696-4582-a19e-aaa2776477f4